Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Não se há de falar em nulidade do acórdão por ofensa ao art. 97, da CRB/88, porquanto não houve a afirmação de inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo. Muito pelo contrário, adotou-se tese do IRDR, que considerou constitucional a ação afirmativa realizada pela Resolução n.o 15/2017 e ilegal a Resolução revogadora, de n.o 01/2018-CEPE/ESCS.

3. Embargos declaratórios não providos.